Tribunal: TJMT
Processo: 0014193-36.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0014193-36.2008.811.0041
Recorrente: TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Recorrido: ALIRIO ANDRE DA SILVA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0014193-36.2008.811.0041
Recorrente: TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Recorrido: ALIRIO ANDRE DA SILVA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0014193-36.2008.811.0041
Trata-se de recurso especial (id. 87915460) interposto por TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 81163979):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA – FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL – TELOS – REDUÇÃO DO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO PELO INSS – DESCABIMENTO – TERMO DE OPÇÃO QUE ALTERA A FORMA DE REAJUSTE – DESVINCULAÇÃO COM O REAJUSTE PROMOVIDO PELO INSS – MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez que o beneficiário optou pelo reajuste do plano de previdência privada pelo IGP-DI, mostra-se indevida a cobrança com fundamento na revisão do benefício pelo INSS. (RAC n° 0014193-36.2008.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/3/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 85052463.
A recorrente sustenta em suas razões ofensa ao art. 1° da LC n° 109/01, e art. 884, do CC, ao argumento de que a manutenção do acórdão acarretará déficit de custeio do fundo mutualista gerido pela recorrente (o que poderá ensejar futuros aumentos para todos os demais participantes do plano de benefício definido – PBD). Outrossim, que na medida em que o INSS pagou as diferenças apuradas em virtude de pagamento a menor no inicio do beneficio, há enriquecimento ilícito do recorrido.
Ressalta ainda que não se questiona o reajuste realizado pelo INSS, mas sim comprova que houve a revisão do benefício inicial do recorrido, concedido, inclusive, antes da assinatura do termo de opção pela variação do IGP-DI, pelo que o benefício inicial estava errado e, via de consequência, os valores pagos após 1998 (após desvinculação dos reajustes do INSS).
Recurso tempestivo (id. 88285461). Devidamente preparado (id. 88283498). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90624964).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que o acórdão não decidiu acerca das questões suscitadas pela recorrente, tanto que consignou na oportunidade do julgamento dos aclaratórios o seguinte:
“(...) a apelação foi interposta de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança, na qual a ora embargante pretendeu a condenação do ora embargado, Alirio André da Silva, ao pagamento de R$ 35.005,12 (trinta e cinco mil, cinco reais e doze centavos), referente à revisão do benefício complementar pago a maior ao requerido nos períodos de junho de 1998 a abril de 2005.
Assim, a controvérsia devolvida a este Tribunal cingiu-se em saber se devida a cobrança do valor relativo à diferença entre o valor pago ao apelado a título de aposentadoria complementar e o calculado após a revisão do benefício pago pelo INSS”. (sic).
Ao alegar a violação art. 1°, da LC n° 109/01 e art. 884, do CC, o intuito recursal é outro do que fora delimitado no trecho acima. Portanto, notadamente, a questão sequer restou debatida no acórdão, razão pela qual fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
Diante disso, tem-se que a alegada ofensa ao art. 1°, da LC n° 109/01 e art. 884, do CC não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, razão pela qual, fica obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Diante desse quadro, o recurso especial não comporta o juízo positivo de admissibilidade pela alínea “a” do permissivo constitucional.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0014193-36.2008.811.0041
Trata-se de recurso extraordinário (id. 87915467) interposto por TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 81163979):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA – FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL – TELOS – REDUÇÃO DO BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO BENEFÍCIO PAGO PELO INSS – DESCABIMENTO – TERMO DE OPÇÃO QUE ALTERA A FORMA DE REAJUSTE – DESVINCULAÇÃO COM O REAJUSTE PROMOVIDO PELO INSS – MODIFICAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez que o beneficiário optou pelo reajuste do plano de previdência privada pelo IGP-DI, mostra-se indevida a cobrança com fundamento na revisão do benefício pelo INSS. (RAC n° 0014193-36.2008.811.0041, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/3/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 85052463.
Em sede de recurso extraordinário, a recorrente sustenta em suas razões que a decisão deste Sodalício contrariou o art. 202, da Constituição Federal, ao fundamento de que foi afrontado o princípio da autossutentabilidade. Aduz que quando ocorre desequilíbrio nos cálculos atuariais dos planos de benefícios oferecidos por entidades de previdência privado, este, in casu, decorrente de gastos extraordinários provocados pelo acórdão recorrido que impediu o retorno de quantias devidas a recorrente.
Recurso tempestivo (id. 87015455). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça, conforme certidão de id. 86869955. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 90394970).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, “in casu”, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do Prequestionamento (Súmulas 282/STF)
Ao interpor o recurso extraordinário a recorrente pretende submeter ao crivo do STF matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/debatida pelo acórdão.
Para que a Suprema Corte tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
Quanto ao art. 202 da CF/88, tem-se que sua exegese sequer foi ventilada e/ou debatida no acórdão. Assim, à míngua de manifestação do Tribunal de origem, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem a Súmula 282 do STF:
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Diante disso, quanto art. 202, da CF/88 resta obstado o seguimento do recurso, por lhes faltar o requisito do prequestionamento.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo. 1.030, V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça